Tribunal: TJMT
Processo: 1035785-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035785-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LEILA MUSTAFA FARES - CPF: 845.601.931-34 (AGRAVADO), CAROLINE SAMI FARES - CPF: 484.997.168-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA MEDIANTE ASSUNÇÃO DOS CUSTOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto
por operadora de plano de saúde
contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano da agravada após o falecimento do titular, seu esposo.

A agravante sustenta a inexistência dos requisitos para a tutela de urgência e a ausência de respaldo contratual ou legal para a manutenção do plano de saúde além do prazo de remissão de 24 meses, conforme previsão contratual e normativas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o dependente do titular falecido tem direito à permanência no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições contratuais, após o término do período de remissão, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 30, §3o, da Lei no 9.656/1998, os dependentes do titular falecido têm direito à permanência no plano, desde que assumam integralmente os custos.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, falecendo o titular, os dependentes já inscritos podem pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 e 31 da referida lei (
AgInt
no REsp 1.751.973/RS).

6. A Súmula Normativa no 13 da ANS dispõe que o término da remissão não extingue automaticamente o contrato de plano familiar, assegurando aos dependentes o direito de manutenção mediante assunção das obrigações financeiras.

7. Diante da idade avançada e do delicado estado de saúde da agravada, a rescisão unilateral do contrato comprometeria a continuidade de seu tratamento médico, configurando risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Os dependentes do titular falecido têm direito à permanência no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições contratuais, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 30, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.751.973/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 18.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2339885/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

E
grégia câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra

decisão
proferida pelo
Juízo da 6a Vara Cível da
C
omarca de Cuiabá
/MT
que
,

deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da agravada, após o falecimento do titular, seu esposo.
(Primeira Instância, id. 175870708).

Em suas razões recursais,
a
agravante argumenta que não estão configurados os requisitos para a tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, além de sustentar que a decisão causa prejuízo à operadora ao impor cobertura sem respaldo contratual ou legal.

Destaca que o contrato, em consonância com as normas da ANS, estabelecia a exclusão dos dependentes após 24 meses do
falecimento do titular. Ressalta que a agravada teve dois anos para regularizar sua situação contratual, mas permaneceu inerte, o que afasta a alegação de perigo imediato.

Acrescenta
, ainda,
que tanto a regulamentação da ANS quanto a Lei 9.656/98 preveem a perda da elegibilidade dos dependentes após a morte do titular em contratos coletivos, salvo disposição em contrário - inexistente no caso. Portanto,
na ótica da agravante,
a manutenção do plano além do prazo de 24 meses viola as disposições contratuais e legais.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a tutela concedida.

Indeferido o efeito suspensivo (id. 259634161).

Contrarrazões
apresentadas no i
d.
267266781
pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravada, com 74
anos
de idade
, ajuizou ação de obrigação de fazer contra a Unimed Cuiabá, pleiteando a manutenção do plano de saúde que possuía desde 1999, contratado por meio de plano coletivo vinculado à Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, no qual figurava como dependente de seu esposo, Mustafa Kamal Fares.

Com o falecimento do titular em 12/09/2022, a operadora informou que o contrato seria mantido por apenas 24 meses, exigindo, ao final desse prazo, a migração
da agravada
para um novo plano com custos mais elevados e cobertura reduzida, o que motivou a presente demanda.

Ao deferir a tutela de urgência, o juízo de 1o grau,
determi
nou
que a
agravante
r
e
estabele
cesse
e reativ
asse
o plano de saúde da autora
(id.

175870708
).

A questão a ser decidida no mérito do presente
a
gravo de
i
nstrumento, dentro de seus estreitos limites, consiste na análise da presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a controvérsia recai sobre a validade e a possível abusividade da cláusula contratual que determina a exclusão
automática do dependente após o período de remissão de 24 meses, impondo a necessidade de adesão a um novo contrato, cujas condições, valores e coberturas diferem daquelas originalmente pactuadas.

Diante desse contexto, a análise da tutela de urgência deve considerar não apenas a legalidade da cláusula, mas também os potenciais impactos da sua aplicação sobre o direito do beneficiário à continuidade da assistência à saúde.

A tese defendida pela
agravante
fundamenta-se na legalidade da rescisão contratual ao término do período de remissão, sob o argumento de que o contrato firmado entre a operadora e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá configura-se como plano coletivo por adesão,
com regas
distintas em relação aos contratos individuais, especialmente no que se refere à permanência dos beneficiários.

Outrossim,
sustenta que o artigo 30, §3o, da Lei no 9.656/98 apenas possibilita a manutenção do dependente no plano de saúde após o falecimento do titular, sem impor à operadora a obrigação de garantir a continuidade do contrato por prazo indeterminado.

A agravante
ampara sua tese
também na
Resolução Normativa no 195 da ANS, que estabelece critérios próprios de admissão nos planos coletivos, exigindo vínculo do beneficiário com a entidade contratante, o que, no caso da agravada, não estaria configurado.

O art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98 garante
aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano de saúde, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades. A operadora, por sua vez, sustenta que a limitação de 24 meses decorre da regulamentação aplicável aos contratos coletivos, argumentando que a permanência indefinida do dependente contrariaria as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Vejamos:

Art.30.Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
.

Aliás, o
contrato coletivo

no 0 056 015270500001 4
, estabelece que em caso de morte do titular, é assegurado aos dependentes
o
direito de permanência
.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
F
alecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 ou 31 da Lei no 9.656/1998
"
(
AgInt
no REsp 1.751.973/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/
2024
)
1

Ressalta-se que,

para tanto
, os dependentes deverão assumir as obrigações contratuais decorrentes, efetuando o
pagamento integral das mensalidades anteriormente custeadas pelo titular falecido
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO
ART .
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO
TITULAR .
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia acerca da manutenção dos dependentes do falecido no plano de saúde, não havendo falar em negativa de prestação
jurisdicional .

2. Com a morte do titular, é permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que os beneficiários assumam as obrigações decorrentes, nos termos dos
arts
. 30 e 31 da Lei n. 9 .656/1998
.3. Tratando-se de ex-empregado aposentado na data do óbito, o direito de manutenção dos dependentes se baseia no art. 31 da Lei
n .
9.656/1998, que assegura sua manutenção no plano de saúde por prazo indeterminado.4. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339885 SP 2023/0127851-
0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)

Quanto ao término da remissão, oportuno destacar a
Súmula Normativa da ANS no 13
, segundo a
qual,
“1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”
.

Dessa forma, com o falecimento do
titular do plano de saúde, seus dependentes possuem direito legal de permanecer como beneficiários nas mesmas condições contratuais, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades,
e, no
caso, a agravada demonstrou que vem cumprindo regularmente com sua obrigação até a rescisão unilateral do contrato, não havendo, portanto, justificativa legal para o cancelamento do plano.
(Primeira instância, id.

175412010
)

No caso, verifica-se o perigo de dano, pois a agravada, pessoa idosa e portadora de grave condição cardíaca, já foi submetida a duas intervenções cirúrgicas em 2023 – a primeira em fevereiro (implante percutâneo de válvula aórtica e angioplastia com
stent

farmacológico) e a segunda, mais extensa, em maio (id. 267266784, fls. 21). Seu quadro
clínico exige acompanhamento médico contínuo e exames periódicos, tornando indispensável a manutenção da assistência médica.

A suspensão abrupta do plano comprometeria a continuidade do tratamento, colocando sua saúde em risco imediato, especialmente considerando sua idade avançada e a necessidade de cuidados especializados. Dessa forma, o periculum in mora está configurado, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar prejuízos irreparáveis, nos termos do artigo 300 do CPC.

Ademais,
a dificuldade de obter novas condições contratuais adequadas reforça o perigo de dano de difícil reparação, justificando a urgência da medida. Assim, resta configurado o periculum in mora, nos termos do artigo 300 do CPC.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento para o fim de manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025